Tribunal: STF
Processo: ARE 1404367
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUDITOR FISCAL DO TESOURO DO ESTADO APOSENTADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. DECISÃO DO CNJ QUE AUTORIZOU A IMPLEMENTAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DO AUMENTO. TETO REMUNERATÓRIO NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE QUE DEVERIA TER SIDO ATUALIZADO A PARTIR DE 01/01/2019. RESOLUÇÃO Nº 01/2015-TJRN. INCONSTITUCIONALIDADE RECHAÇADA. VALORES DESCONTADOS DE FORMA INDEVIDA À TÍTULO DE AJUSTE. ART. 37, INCISO XI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE E MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAJUSTE. LEI Nº 13.752/2018. NOVO LIMITE DE REMUNERAÇÃO NÃO OBSERVADO. ABATE-TETO APLICADO DE MANEIRA EQUIVOCADA. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. OBEDIÊNCIA AO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 93, INCISO V DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES (LC 643/2018). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    Vigora em nosso sistema jurisdicional a presunção de constitucionalidade das normas, de modo que a decisão proferida pelo CNJ, no sentido de que, quando ocorrer o aumento do subsídio dos Ministros do STF, o mesmo deve ser estendido automaticamente aos magistrados estaduais, restou tomada com base na competência que lhe é assegurada pelo art. 103-B, § 4º, II, da Constituição Federal, introduzido pela EC 45/2004, lhe permitindo dispor sobre a aplicação do teto remuneratório constitucional e do subsídio mensal dos membros da magistratura. Ainda, a decisão do CNJ e, por consequência, a Resolução 01/2015 do TJRN, firmam a autonomia e independência do Poder Judiciário Estadual, que ficará menos vulnerável às ingerências políticas na relação com os Poderes Legislativo e Executivo dos Estados, guardando perfeita compatibilidade com o princípio da separação dos poderes assegurado na Carta Magna. 



    Na forma da legislação pertinente, os Auditores Fiscais Estaduais se submetem ao teto remuneratório fixado no limite dos subsídios dos desembargadores do Tribunal de Justiça, os quais, por seu turno, vinculam-se ao teto dos Ministros do STF. Destarte, como o teto dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte corresponde ao percentual fixado em 90,25% (noventa ponto vinte e cinco por cento) do valor dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, esse mesmo valor deveria ser pago os Auditores Fiscais do Estado, os quais passaram a ter proventos iguais aos dos Desembargadores, não sendo o caso de aplicar o redutor, consoante decidido na sentença recorrida.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado os arts. 18; 25, § 1º; 37, incisos X e XI; e 93, incisos V e IX, da Constituição Federal. 



    Afirma que as normas constitucionais asseguram autonomia legislativa aos estados-membros para fixar, por lei própria, o “teto remuneratório dos servidores públicos do Poder Executivo.” Nesse sentido, entende que o artigo 37, inciso XI, da CF não é norma autoaplicável.



    Ressalta ainda que a “discussão processual gira em torno da inconstitucionalidade da referência de 95% (noventa e cinco por cento) do subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça para fins de estabelecimento do subsídio de Auditor-Fiscal do Tesouro Estadual, à luz da própria disposição contida no art. 37, inc. XI, da Carta Magna, que definiu tão somente o valor-limite, cabendo, entretanto, aos estados-membros da Federação, dada a sua autonomia constitucional, fixar, por lei (sentido formal), o valor do subsídio da respectiva carreira”.



    Pontua que que “a inconstitucionalidade do reajuste deferido pela sentença - e confirmado pelo 'decisum' local -, resultando em diferenças remuneratórias e descontos, é flagrante”.



    Argumenta também ser inconstitucional a atuação do Conselho Nacional de Justiça ao interferir no funcionamento dos Poderes Legislativo e Executivo estaduais, “a desconsiderar a separação de poderes”. Neste ponto, pede a declaração de inconstitucionalidade da Resolução 13/2006 do CNJ (e por consequência de Resolução do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte) que dispõem sobre a aplicação do teto remuneratório constitucional e do subsídio mensal da magistratura. 



    Ao fim, sustenta que “diversos estados limitaram seus tetos remuneratórios ao valor do subsídio dos Tribunais de Justiça, que, por sua vez, são vinculados ao subsídio dos ministros do STF, como é o caso do Estado do Rio Grande do Norte, no inciso XI, do art. 26, da Carta Estadual, alterado pela Emenda Constitucional estadual nº 11, de 2013” e “que o estabelecimento desse teto é autorizado pela Constituição Federal, mais precisamente pelo art. 37, § 12º. Assim, o efeito cascata, como o ora pretendido pela parte recorrida, é inevitável, devendo se ter uma maior atenção, ainda, à situação econômica vivenciada pelo Estado do RN, e considerar que todos os servidores, ativos e inativos, além dos pensionistas, ajuizarão idêntica demanda”.



    Na sequência, a Presidente da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte não admitiu o recurso extraordinário em razão do óbice das Súmulas nº 279 e 280/STF. Contra essa decisão foi manejado o competente agravo.



    Decido.



    Inicialmente, não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJe de 13/8/10). 



    Além disso, verifica-se dos autos que a Corte de origem, adotando os fundamentos da sentença de 1º Grau, dirimiu a controvérsia dos autos com base nos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de Ação na qual a parte autora, na condição de servidor estadual, pretende a readequação do redutor constitucional aplicado sobre sua remuneração, com observância do parâmetro que está em vigor desde janeiro de 2019, em decorrência da majoração do teto remuneratório constitucional estadual, considerando o subsídio mensal vigente dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, com o pagamento das respectivas diferenças entre o valor efetivamente pago e o valor que entende que lhe seria devido.



    (...)



    Ademais, em fevereiro de 2015, ao julgar a ADI 4.900/DF, o STF também decidiu, acerca dos parâmetros remuneratórios do servidor público, que o teto geral dos Ministros do STF é aplicável no âmbito da União, cabendo, portanto, a cada ente da federação (Estados e Distrito Federal) dispor de regras próprias. 



    Posteriormente, após a promulgação da EC nº 11/2013, que alterou o art. 26, XI, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, foi estabelecido linearmente um teto único para os servidores estaduais, qual seja, o subsídio dos Desembargadores estaduais fixados em 90,25% (noventa vírgula vinte cinco centésimos por cento) do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Vejamos:



    (...)



    Nesse aspecto, há que se considerar que, por força da Lei Federal nº 13.752, de 26 de novembro de 2018, publicada no DOU de 27.11.2018, o subsídio dos Ministros do STF passou a corresponder a quantia de R$ 39.293,32 (trinta e nove mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos), razão pela qual teria havido alteração do teto salarial para os funcionários do Estado (de R$ 30.471,11 para R$ 35.462,22). 



    Observa-se, dessa maneira, que Estado do Rio Grande do Norte optou por definir um subteto único, correspondente ao subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, que atualmente corresponde a R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil reais, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos), para todo e qualquer servidor de qualquer poder, ficando de fora desse subteto apenas o subsídio dos Deputados.



    Estar-se-á, portanto, diante de uma norma constitucional de eficácia plena, de aplicação e efeitos imediatos, a ser obrigatoriamente observada pelo Estado do Rio Grande do Norte para todos os seus servidores, com exceção dos Deputados Estaduais.



    O requerido assevera, que a Resolução 01/2015 do TJRN, assim como a liminar proferida pelo CNJ, no pedido de providências nº 0006845-87.2014.2.00.0000, afrontaria a CF/88. 



    Neste aspecto, impõe-se esclarecer que vigora em nosso sistema jurisdicional a presunção de constitucionalidade das normas, de forma que a decisão proferida pelo CNJ restou tomada com base na competência que lhe é assegurada pelo art. 103-B, § 4º, II, da Constituição Federal, introduzido pela EC 45/2004, lhe permitindo dispor, inclusive, sobre a aplicação do teto remuneratório constitucional e do subsídio mensal dos membros da magistratura. 



    A determinação do CNJ e, por consequência, a Resolução 01/2015 do TJRN mostra-se relevante sob o aspecto jurídico, pois tem previsão constitucional, assim como do ponto de vista político, sendo considerada um avanço para a autonomia e independência do Judiciário que ficará menos vulnerável às interferências de ordem política nas negociações com as Assembleias e com os Executivos estaduais, sendo perfeitamente compatível com o princípio da separação dos poderes e com as disposição constitucionais em vigor.



    Entretanto, analisando detidamente os contracheques apresentados, verifico que o ente demandado está violando o que determina a ordem constitucional vigente, uma vez que não procedeu à atualização do valor de referência, com observância do valor do subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, para fins de incidência do chamado "ABATE TETO" ou "REDUTOR ART 37/CF" na remuneração do Autor, o que implica em redução de remuneração de servidor público. 



    Afinal, no mês de janeiro de 2019 (Id. 54796156), o total de vantagens da parte autora redundou na quantia (bruta) de R$ 41.891,40, tendo sido descontado, sob a rubrica redutor artigo 37/CF, ou seja, a título de abate-teto, cerca de R$ 11.420,29, resultando, dessa forma, em teto salarial no valor de R$ 30.471,11 (Tinta mil quatrocentos e setenta e um reais e onze centavos), ficando, desta forma, aquém do limite estabelecido em vigor, qual seja, R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos). 



    Desse modo, há de se concluir que o autor faz jus a percepção das diferenças salariais entre o valor devido (R$ 35.462,22) e o que lhe foi efetivamente pago, desde o mês de janeiro de 2019 até junho de 2019, tendo em vista que foi implantado no mês de julho de 2019. ”



    Assim, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF.



    (...)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’ (Súmula 636/STF). 



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 



    5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 



    6. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.280.667/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27/10/20). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Teto remuneratório. Incidência. Horas de sobreaviso. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.251.837/SC-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria no exercício da Presidência, DJe de 26/5/20).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. TETO REMUNERATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, XI, 73 E 75 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Majoração, em 10% (dez por cento), dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.223.035/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 13/2/20).



    Em casos análogos, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.326.723/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 15/6/22; ARE nº 1.280.751/RS, Relator a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/2/21; e ARE nº 1.273.087/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/3/21.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente